Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-25.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800175-25.2023.8.14.0022

APELANTE: ANDERSON DIAS GONÇALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de munição (art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03). Pedido de absolvição e de aplicação dos princípios da insignificância e do tráfico privilegiado. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 635 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação por tráfico de drogas; (ii) a aplicabilidade do tráfico privilegiado no caso; (iii) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de posse de munição.

III. Razões de decidir

3. As provas produzidas nos autos, incluindo laudo toxicológico e depoimentos policiais em juízo, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado é incabível, dada a presença de maus antecedentes, conforme certidão de trânsito em julgado.

5. O princípio da insignificância também é inaplicável ao crime de posse de munição, em razão dos antecedentes do réu, que afastam a irrelevância da conduta.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta a prova da materialidade e autoria, sendo dispensável a comprovação de dolo específico, dada a permanência e periculosidade inerente ao delito. 2. O tráfico privilegiado não se aplica a réus com antecedentes criminais que demonstrem envolvimento contínuo com atividades ilícitas. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse de munição quando há reincidência ou maus antecedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANDERSON DIAS GONÇALVES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou
à pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Narra o inquérito policial que no dia 13 de fevereiro de 2023, por volta de 22h00, nas imediações da Rodovia PA 151, neste município de Igarapé-Miri, agentes da autoridade policial prenderam o acusado ANDERSON DIAS GONÇALVES, vulgo “POLGA” por tráfico de drogas, localizando-o na posse substância semelhante à maconha pesando aproximadamente 18,9g, 07 munições intactas calibre .40, valor de R$ 43,00 reais em espécie, 01 aparelho celular de marca Samsung conforme auto de apreensão (Id 86781540 - Pág. 29 PJE).

A investigação evidenciou que, os agentes policiais estavam de serviço em ronda ostensiva pela localidade na GU composta pelos militares CB/PM JANILDO e SD/PM FARIAS E SD/PM CASTILHO, na VTR 9405, com apoio da equipe composta SGT/PM HUGO, CB/PM RODRIGUES e CB/PM ALCÂNTARA a bordo da VTR3114, ocasião em que um mototaxista informou que visualizou um nacional passando entorpecentes a outro individuo, de posse dessas informações, se deslocaram em diligência até o local para averiguar tal denúncia, ao chegarem no local, avistaram um nacional conforme as características repassadas. Na oportunidade, o indiciado tentou se evadir-se do local, porém rapidamente contido, e feita abordagem, após busca pessoal, encontrando materiais e entorpecentes.

Vale ressaltar, que o indiciado responde vários processos, já é conhecido pelos militares, por ser contumaz na prática de crime homicídio e roubo. Concluída a diligência, os agentes policiais deram voz de prisão e conduziram o indiciado, a substância entorpecente, as munições e o dinheiro em espécie para delegacia, o qual foi apresentado perante a autoridade policial para procedimentos cabíveis. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer o
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Pugna, por fim, e
m relação à condenação pelo crime de porte ilegal de munição, pela aplicação do princípio da insignificância
, em razão da ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição em Relação ao Crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 19728320), que atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de
01 (uma) embalagem da erva seca prensada, pesando o total de 15g (quinze gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Ercio da Costa Farias Junior
,
policial militar que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou:
“que estava em ronda na PA 151 (...) que um mototaxista relatou que tinha nacional comercializando drogas (...) que foram até o local (...) que se depararam o acusado (...) que abordaram o acusado (...) que ele possuía as mesmas características passadas pelo mototaxista (...) que foi encontrado droga com o acusado (...) que era semelhante à maconha (...) que foram encontradas munições .40 (...) que o acusado tentou se evadir, mas foi contido (...) que a droga estava no bolso (...) que as munições estavam na mochila.”

A testemunha Janildo Brandão Conceição, policial militar que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou:
“que estavam em ronda (...) que abordaram o acusado (...) que foi encontrada droga (...) que foram encontradas munições com o acusado.”

Em seu interrogatório prestado em juízo, o réu negou a autoria do crime de tráfico de drogas, e afirmou:
“que estava de carona em um carro (...) que a viatura policial fez ordem de parada (...) que jogou a maconha pela janela (...) que a droga era sua, porém era para consumo (...) que a droga foi achada pelos policiais (...) que não foi encontrado nada com ele.”

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Não se olvide o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal
,
que, em

recentíssimo julgamento do RE 635659, na data de 26.06.2024
, apreciando o
Tema 506 da Repercussão Geral
, deu provimento ao referido Recurso Extraordinário
, para:

“i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e,

ii) absolver o acusado por atipicidade da conduta”

Em seguida, por maioria,
fixou a seguinte tese
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5.

A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Todavia, a meu ver, a situação em tela não comporta o caso desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, amoldando-se ao item “5” do supracitado tema (acima negritado), pois presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como as circunstâncias da apreensão, levando em conta, especialmente, a afirmação do policial condutor Janildo Brandão da Conceição, o qual, em sede policial (fl. 6 dos autos digitais, sem ID), afirma que o apelante é pessoa bastante conhecida por ser contumaz na prática de delitos, tendo a polícia o prendido em razão de ter sido informada por um mototaxista de que ele estaria repassando drogas a outro indivíduo.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Do Requerido Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer o
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Também aqui
não lhe assiste razão
, pelo simples fato de ser portador de maus antecedentes, eis que, conforme bem consignado na sentença condenatória, da certidão de ID nº 19728367, vê-se que ele possui condenação transitada em julgado, a qual, segundo se verifica de consulta ao PJE-1º grau, refere-se a crime anterior ao delito de que ora se trata, o que é capaz de demonstrar sua dedicação às atividades criminosas.

3. Da Pleiteada Aplicação do Princípio da Insignificância ao Crime do Art. 14 da Lei nº 10.826/03

Pugna, por fim, e
m relação à condenação pelo crime de porte ilegal de munição, pela aplicação do princípio da insignificância
, em razão da ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública.

Este pleito também é improcedente,
sem a necessidade de maiores digressões acerca do tema, pelo mesmo motivo do item anterior, qual seja,
possuir, o réu, maus antecedentes
,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONTEXTO REVELADOR DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Conforme ressaltado na decisão monocrática, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). II - Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "[...] a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela" (AgRg no REsp n. 1.970.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, DJe 23/02/2022). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.407.311/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 12/12/2023.)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024